Tribunal: TJSP
Processo: 1002331-80.2018.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
Ação de usucapião – Extinção do processo, sem a resolução do mérito – Indeferimento da petição inicial – Inexistência dos documentos indispensáveis para a comprovação da origem da posse, do requisito temporal e da ausência de oposição – Descumprimento da ordem de emenda à petição inicial, sendo, portanto, insuficiente para a aquisição do domínio pela usucapião – Sentença mantida – Recurso não

Ementa:
Ação de usucapião – Extinção do processo, sem a resolução do mérito – Indeferimento da petição inicial – Inexistência dos documentos indispensáveis para a comprovação da origem da posse, do requisito temporal e da ausência de oposição – Descumprimento da ordem de emenda à petição inicial, sendo, portanto, insuficiente para a aquisição do domínio pela usucapião – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002331-80.2018.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que são apelantes HELENA
MARIA PEREIRA DA SILVA (INVENTARIANTE) e JOSÉ PEREIRA DA SILVA
(ESPÓLIO), é apelado JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002331-80.2018.8.26.0462 POÁ VOTO No 18088
Apelação Cível no 1002331-80.2018.8.26.0462
APELANTES: HELENA MARIA PEREIRA DA SILVA E JOSÉ PEREIRA DA SILVA
APELADO: JUÍZO DA COMARCA
COMARCA: POÁ
VOTO No 18088
Ação de usucapião – Extinção do processo, sem a
resolução do mérito – Indeferimento da petição inicial –
Inexistência dos documentos indispensáveis para a
comprovação da origem da posse, do requisito temporal
e da ausência de oposição – Descumprimento da ordem
de
emenda
à
petição
inicial,
sendo,
portanto,
insuficiente para a aquisição do domínio pela usucapião
– Sentença mantida – Recurso não provido.
Apelação dirigida contra sentença que julgou extinta a
ação de usucapião extraordinária de dos lotes 45 e 46, da quadra 11, da Vila
Varella, situado no Bairro Aracaré, na cidade de Poá, indeferindo a petição inicial
por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo, deixando de impor a condenação pelas verbas de
sucumbência objetivando, em resumo, o reexame e a modificação do julgado com
fundamento, em síntese, no exercício de posse mansa, pacífica e ininterrupta, na
prescrição aquisitiva consumada, na inexistência de má-fé e no exercício da posse,
na possibilidade de aquisição do bem.
Tempestiva, isenta de preparo e sem resposta.
Inconsistente o recurso porque, na espécie, não houve
a comprovação da posse mansa e pacífica, sem oposição dos imóveis pleiteados,
especialmente diante da determinação judicial para o devido processamento da
usucapião, necessários para a aquisição da propriedade, nos termos do art. 1.238
do Código Civil, mantendo a extinção do processo sem a resolução do mérito, pelo
indeferimento da petição inicial, por ausência de pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, I e IV, do
Código de Processo Civil. Foi o bastante.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.
CÉSAR PEIXOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002331-80.2018.8.26.0462 POÁ VOTO No 18088
Relator